Tribunal: TJDFT
Processo: 0718064-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APELO DA ACUSAÇÃO. SEGUNDA VÍTIMA - CONDENAÇÃO DO RÉU PELO ART. 217-A, § 1o, DO CP. PROVIMENTO. APELO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não há sustentação para a tese de desclassificação do crime de estupro cometido contra pessoa em situação de vulnerabilidade para a contravenção penal da perturbação da tranquilidade (art. 65 da Lei no 3.688/41), haja vista que os atos libidinosos diversos da conjunção carnal foram cometidos mediante violência presumida. Precedentes.

2. Nos crimes contra a dignidade sexual, que usualmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando amparada pelos demais elementos colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo.

3. Em que pese o réu afirmar que não há prova da materialidade do delito ou de sua autoria, restou comprovado que suas condutas contra as duas vítimas se amoldam ao tipo penal do art. 217-A do CP, não tendo a Defesa logrado êxito em produzir o mínimo lastro probatório que possa afastar a condenação, sendo certo que a versão do acusado se encontra isolada e em dissonância com as demais provas constantes nos autos.

4. Recurso da acusação provido. Recurso da defesa desprovido.